Tribunal: STF
Processo: AI 456856
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279-STF.
I. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - O acórdão recorrido partiu da
análise do contexto fático-probatório trazido aos autos, o que, por
si só, seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.